Tribunal: TJSP
Processo: 1016059-58.2016.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Apelação Cível – Servidora Pública Temporária – Pretensão ao recebimento de verbas rescisórias de origem constitucional e contratual – Adesão expressa do contrato ao RGPS e ao FGTS – Rescisão do contrato temporário na data programada para seu termo final, não havendo relação com a gravidez da servidora – Afastada a estabilidade constitucional, sendo evidente a justa causa – Licença

Ementa:
Apelação Cível – Servidora Pública Temporária – Pretensão ao recebimento de verbas rescisórias de origem constitucional e contratual – Adesão expressa do contrato ao RGPS e ao FGTS – Rescisão do contrato temporário na data programada para seu termo final, não havendo relação com a gravidez da servidora – Afastada a estabilidade constitucional, sendo evidente a justa causa – Licença maternidade e verbas constitucionais e do FGTS, contudo, devidas – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000104433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016059-58.2016.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante MILENA
RAGASINE, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016059-58.2016.8.26.0625 -Voto no
2
Apelação Cível no 1016059-58.2016.8.26.0625
Apelante: Milena Ragasine
Apelado: Prefeitura Municipal de Taubaté
Comarca: Taubaté
Voto no 39202
Apelação Cível
Servidora Pública Temporária

Pretensão ao recebimento de verbas rescisórias de origem
constitucional e contratual Adesão expressa do contrato
ao RGPS e ao FGTS Rescisão do contrato temporário na
data programada para seu termo final, não havendo relação
com a gravidez da servidora Afastada a estabilidade
constitucional, sendo evidente a justa causa Licença
maternidade e verbas constitucionais e do FGTS, contudo,
devidas
Sentença reformada
Recurso parcialmente
provido.
Cuida-se de procedimento ordinário proposto
por Milena Ragasine face à Prefeitura Municipal de Taubaté,
objetivando o reconhecimento de seu direito à indenização pelo
não pagamento de certos direitos aos quais teria acesso no
momento da rescisão de seu contrato de trabalho temporário (fls.
01/04).
A r. sentença de fls. 150/157, prolatada pelo
MM. Juiz Paulo Roberto da Silva, julgou improcedente o pedido,
condenando a Autora a arcar com custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016059-58.2016.8.26.0625 -Voto no
3
Apela então a Autora (fls. 159/164), reiterando
os termos de sua peça inicial, em especial a natureza constitucional
das verbas requeridas.
Contrarrazões a fls. 167/170.
É o relatório.
A controvérsia inicialmente se restringe a saber
se assiste à Autora o direito ao recebimento de certas verbas
rescisórias indicadas à inicial, tendo em vista o término de seu
contrato de trabalho com a Municipalidade.
E diante do quanto produzido nos autos,
cumpre dar parcial provimento ao requerido.
No caso em tela, a Autora foi contratada de
acordo com o Termo de Contrato copiado a fls. 41/43, com base em
autorização legal municipal (art. 71, V, da Lei Complementar
Municipal no 01/1990). No contrato, foi garantida a adesão da
servidora ao regime do FGTS e ao Regime Geral de Previdência
Social - RGPS, o que não atrai diretamente toda a regulamentação
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
Lá consta que a remuneração correspondente
ao exercício funcional será “o padrão de vencimento '1', constante
do anexo VII, da lei complementar no 180, de 21 de dezembro de
2007, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público do Município

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016059-58.2016.8.26.0625 -Voto no
4
de Taubaté, por uma carga horária de 20 (vinte) horas semanais”,
sem gratificações ou adicionais específicos (item II fls. 42).
Também
consta
explícito
o
prazo
de
contratação, “até no máximo o término do período letivo do ano de
dois mil e quinze” (item IV fls. 42).
E nesse cenário, mesmo que não estejam
assegurados todos os direitos trabalhistas referentes à regulação
própria à CLT, aqueles de origem constitucional e expressamente
garantidos pelo contrato estão.
O fato de ter a Autora indicado em audiência
que recebeu todas as verbas trabalhistas devidas, à exceção do
auxílio-maternidade, não pode ser interpretado em revisão do
requerido à inicial. Eventual renúncia teria de ser expressa e
intermediada por manifestação própria do causídico, detentor da
capacidade postulatória, que com ela não anuiu expressamente.
Portanto, todos os direitos pleiteados à inicial permanecem objeto de
análise judicial.
Assim, e sendo a matéria eminentemente de
direito, passa-se à análise de cada parcela do pedido inicial.
A anotação na CTPS não se faz necessária,
tendo em vista que não se trata de relação de trabalho celetista. O
contrato de trabalho e a publicação de seu extrato em meio oficial
são suficientes para comprovar a relação entre a servidora e a
Administração Municipal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016059-58.2016.8.26.0625 -Voto no
5
O
pagamento
da
licença-maternidade,
integral, tem supedâneo no próprio texto constitucional (artigo 7o,
inciso XVIII, da CF/88) e, dele derivando diretamente, tem de ser
arcado a princípio pela própria Municipalidade, e não pela
Previdência Social, mesmo que o contrato indique a subsunção da
servidora ao RGPS. Ora, fosse a servidora celetista, o pagamento da
licença-maternidade também seria intermediado pelo empregador,
que se ressarce no INSS, não sendo obrigação dela buscar seus
direitos diretamente no órgão securitário. Mesmo caso, então, no
serviço temporário, tendo havido requerimento prévio ao término do
contrato.
De outra feita, embora haja determinação
constitucional que garante estabilidade temporária à gestante
(ADCT, art. 10, II, alínea “b”), esta não é incondicional:
Art.
10. Até
que
seja
promulgada
a
lei
complementar a que se refere o art. 7o, I, da
Constituição:
I - fica limitada a proteção nele referida ao
aumento, para quatro vezes, da porcentagem
prevista no art. 6o, caput e § 1o, da Lei n.o 5.107, de
13 de setembro de 1966;
II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa
causa:
a) do empregado eleito para cargo de direção de
comissões internas de prevenção de acidentes,
desde o registro de sua candidatura até um ano
após o final de seu mandato;
b) da empregada gestante, desde a confirmação
da gravidez até cinco meses após o parto.
(grifos nossos)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016059-58.2016.8.26.0625 -Voto no
6
No caso dos autos, a dispensa da referida
servidora, contratada por período temporário, ocorreu em razão
exclusiva do término do prazo de seu contrato (fim do ano letivo de
2015 18/12/2015), havendo assim fundamento não arbitrário para a
rescisão.
Adiante,
há
de
fato
necessidade
de
pagamento de férias, terço constitucional e décimo terceiro
integrais, direitos advindos do trabalho e igualmente assegurados
pela Constituição (artigo 7o, inciso VIII, XVII, da CF/88). Em análise do
documento de fls. 11/13, parte de tais verbas já foram adimplidas,
mas cumpre reforçar a obrigação de seu adimplemento integral, em
relação ao tempo de contrato, até a data de rescisão, motivo pelo
qual os valores exatos deverão ser debatidos em liquidação de
sentença.
Ainda,
tendo
o
contrato
aderido
expressamente ao regime do FGTS, a Municipalidade deveria ter
realizado os respectivos depósitos, sendo este dinheiro de
propriedade do trabalhador. Inapropriada, apenas, a multa por
demissão sem justa causa (artigo 18, §1o, da Lei Federal no
8.036/1990), já que, como acima indicado, o contrato apenas
chegou a seu termo inicialmente pactuado, sem arbitrariedade.
Por fim, quanto ao seguro desemprego,
deveria de fato ter sido perseguido em relação aos órgãos
competentes da Previdência Social, já que seu regramento
específico não perpassa o empregador posteriormente à rescisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016059-58.2016.8.26.0625 -Voto no
7
Assim sendo, fica reformada a r. sentença
para, em suma, reconhecer o direito da trabalhadora receber os
valores referentes à licença maternidade, diretamente da empregadora, correspondentes aos
120
dias
assegurados
constitucionalmente, com correção monetária desde o seu não
pagamento e juros moratórios desde a citação; o direito ao
recebimento integral de férias não gozadas proporcionais, terço
constitucional respectivo, e décimo terceiro salário também
proporcional, considerado o período de contrato até a data da
rescisão; e o direito dela aos depósitos realizados em seu nome no
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, durante todo o período
trabalhado, a ser comprovado pela Municipalidade em liquidação
de sentença.
Devido à tutela recursal, e dada a reversão do
julgado em Primeiro Grau, houve parcial provimento dos pedidos
iniciais. Ficam então igualmente partilhados entre as partes os ônus
sucumbenciais, devendo cada uma das partes arcar com sua quota
em relação a custas e despesas processuais, bem como com
honorários advocatícios mútuos de 10% sobre o valor da causa,
observado o art. 85, §§ 3o e 4o, do NCPC.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016059-58.2016.8.26.0625 -Voto no
8
Anote-se que eventuais recursos interpostos
contra este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos
da Resolução n.o 549/2011, ficando as partes intimadas desde já a
apresentarem manifestação em caso de oposição.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso da Autora.
MARREY UINT
Relator